Tribunal: TJES
Processo: 0000456-69.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000456-69.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DELECRODE SARTORI

APELADO: MARTA LUCIA SARTORI e outros (5)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. EXCESSO DA PARTE DISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO DO DOADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É nula a doação quanto à parte que exceder à que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Art. 549, do Código Civil.

2. A comprovação da doação inoficiosa dependia da comprovação do estado civil do genitor/doador, bem como do regime de bens do requerido com a falecida esposa, sobretudo para que fosse calculada corretamente o patrimônio que integraria a legítima.

3. A fixação da quota-parte cabível a cada herdeiro necessário do doador foi demonstrada apenas a título de fundamentação da sentença recorrida, como forma de corroborar a nulidade das doações dos dois imóveis apontados pelo autor/Recorrente aos seus irmãos unilaterais, por ter ultrapassado o limite imposto pela legislação civil de 50% do patrimônio do genitor.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000456-69.2017.8.08.0061

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CARLOS HENRIQUE DELECRODE SARTORI.

ADVOGADOS : FERNANDA ROSA MOREIRA E OUTROS.

RECORRIDOS : AGENOR SARTORI E OUTROS.

ADVOGADOS : ADILSON FERREIRA DIAS E OUTRA.

MAGISTRADO : JOSE PEDRO DE SOUZA NETO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS HENRIQUE DELECRODE SARTORI contra sentença que, nos autos da “ação declaratória de doação inoficiosa” ajuizada em desfavor de AGENOR SARTORI, MARTA LÚCIA SARTORI SILVA, JULIMAR DEBONA SARTORI, ROSIMERI APARECIDA SARTORI COSTALONGA, AMARILDO JOSÉ SARTORI e MATEUS FAVORO SARTORI, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar nula a doação feita por AGENOR SARTORI no percentual de 25% da parte que lhe cabia na meação (50% dos imóveis matrículas 314 e 315).

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) houve preclusão da apresentação da certidão de casamento do requerido donatário; (ii) instruiu a inicial com documentos suficientes a comprovar a doação inoficiosa que, no caso, não dependia da comprovação do estado civil e regime de bens do requerido e indicou a prova pericial que pretendia produzir; (iii) o simples fato de constar nas certidões do imóvel o regime de casamento do requerido Agenor não é suficiente para provar o real regime de bens do casamento; (iv) houve abuso do poder geral de cautela do juízo, ao acostar a certidão de casamento do requerido, razão pela qual é parcialmente nula a sentença; (v) deve ser declarada a nulidade de 50% (cinquenta por cento) das doações feitas por AGENOR SARTORI; (vi) é devida a homologação integral da avaliação, com todas as benfeitorias dos imóveis; (vii) é
ultra petita
a sentença, por fixar o quinhão hereditário; (viii) o valor da causa deve ser alterado para 50% dos bens doados pelo apelado AGENOR SARTORI, ou, subsidiariamente, fixado no montante de R$ 40.448,10 (quarenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos); (ix) os requeridos Amarildo, Mateus, Agenor, Julimar e Rosimeri devem ser condenados em litigância de má-fé.

Pois bem.

Na origem, o ora Apelante ajuizou a ação declaratória de doação inoficiosa, com o fim de anular a doação dos imóveis de matrículas 314 e 315, do Registro Geral de Imóveis de Vargem Alta, que atingia a legítima, formalizada por seu genitor AGENOR SARTORI, em favor de seus irmãos unilaterais, MARTA LÚCIA SARTORI SILVA, JULIMAR DEBONA SARTORI, ROSIMERI APARECIDA SARTORI COSTALONGA e AMARILDO JOSÉ SARTORI.

Na r. sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar nula a doação feita por AGENOR SARTORI no percentual de 25% da parte que lhe cabia na meação dos bens imóveis matrículas 314 e 315, equivalente a 50%.

No recurso, o Autor/Apelante insurge-se contra o reconhecimento da referida meação na sentença.

Contudo, sem razão o recorrente.

À luz do art. 549, do Código Civil, é nula a doação quanto à parte que exceder à que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

Já o artigo 1.846, do CC/02, estabelece que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

Conforme se extrai dos autos, AGENOR SARTORI e sua esposa ANAIR DEBONA SARTORI efetuaram, em
19.9.1995
, doação de seu patrimônio para os 4 (quatro) filhos comuns do casal (MARTA LÚCIA SARTORI SILVA, JULIMAR DEBONA SARTORI, ROSIMERI APARECIDA SARTORI COSTALONGA e AMARILDO JOSÉ SARTORI), conforme registros nas matrículas dos imóveis nº 314 e 315 (fls. 25/29).

Em
16.4.1997
, ANAIR DEBONA SARTORI veio a óbito, conforme certidão de fl. 177.

Ambos eram casados sob o regime de comunhão universal de bens.

Dessa forma, ao contrário do que alega o Recorrente, a comprovação da doação inoficiosa dependia da comprovação do estado civil do genitor/doador, bem como do regime de bens do requerido com a falecida esposa, sobretudo para que fosse calculada corretamente o patrimônio que integraria a
legítima
, na forma do art. 1.847, do CC/02:

Art. 1.847.
Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão
, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação.

Ora, se havia direito próprio do cônjuge (por meação) aos bens objetos das doações as quais se pretende anular, a referida quota-parte não deve ser alcançada pela nulidade, já que não integra o direito sucessório, tampouco a legítima do genitor do Autor.

Com isso, afasta-se a alegação de que deveria ser declarada a nulidade de 50% (cinquenta por cento) das doações feitas por AGENOR SARTORI, porque, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, a legítima compunha-se por percentual inferior, respeitando-se a meação do cônjuge virago à época.

Nesse contexto, também não prospera a alegação recursal de que a prova do regime de bens do casamento do genitor estaria preclusa, na medida em que, nas próprias escrituras públicas de doação e matrículas dos bens apresentadas pelo autor, havia a referida informação. Dessa forma, considerando que referidos documentos gozam de fé pública, possuem valor probatório, afastando-se, portanto, a alegação de que o juízo
a quo
teria abusado do poder geral de cautela, ao acostar a certidão de casamento do requerido.

Da mesma forma, não merece acolhimento o argumento do Recorrente de que

a sentença seria
ultra petita
, por fixar o quinhão hereditário.

A fixação da quota-parte cabível a cada herdeiro necessário do Requerido AGENOR SARTORI foi demonstrada apenas a título de fundamentação da sentença recorrida, como forma de corroborar a nulidade das doações dos dois imóveis apontados pelo autor/Recorrente aos seus irmãos unilaterais, por ter ultrapassado o limite imposto pela legislação civil de 50% do patrimônio do genitor.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que as questões de mérito abrangidas pela coisa julgada material estão limitadas ao que estiver expressamente decidido no dispositivo da decisão judicial, de forma que a insurgência do autor/Recorrente com relação a eventual tumulto quando da partilha de bens não prospera.

Com base nas razões acima expostas, não deve ser acolhido o pedido de alteração do valor da causa para 50% dos bens doados pelo genitor, porque o valor do proveito econômico perseguido pelo autor revelou-se inferior, nos termos do art. 292, §3
o
, do CPC/15.

Com fulcro nos argumentos anteriormente expostos, fica prejudicado o argumento recursal relativo à litigância de má-fé dos Recorridos.

Por fim, no tocante à alegação de que é devida a homologação integral da avaliação, com todas as benfeitorias dos imóveis, carece de interesse recursal o Recorrente, na medida em que, como afirmado na própria sentença, a avaliação homologada (de fls. 147/154) considerou o valor atual dos imóveis, razão pela qual deixo de conhecer do pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, porquanto não houve fixação de ônus sucumbenciais em desfavor do autor/Recorrente em sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.